Tribunal: TJBA
Processo: 8006557-91.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006557-91.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IGOR DA SILVA ARAGAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR ELEMENTOS MATERIAIS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º. AFASTAMENTO FUNDADO APENAS E
M ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Igor da Silva Aragão contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.
Consta na denúncia que, em 10 de junho de 2024, por volta das 10h40min, o acusado foi surpreendido por policiais militares em via pública, no bairro Alto do Formoso, Ilhéus/BA, local reconhecido por intenso tráfico de drogas. No momento da abordagem, Igor tentou fugir, mas foi alcançado, sendo flagrado com uma sacola contendo 24,40g de crack já fracionado, uma balança de precisão, um aparelho celular e a quantia de R$ 52,00. A droga foi periciada, sendo confirmado o seu caráter entorpecente. Os policiais relataram que o réu era conhecido na localidade por envolvimento com tráfico e que tentou dispensar a sacola ao avistar a guarnição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação pode ser conhecido pelo juízo criminal na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para análise do pedido de justiça gratuita formulado por réu condenado é do Juízo da Execução Penal, que detém atribuição para apurar eventual hipossuficiência.

4. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelos laudos periciais, auto de apreensão e pelos testemunhos harmônicos e detalhados de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são suficientes para embasar condenação penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há prova firme e coesa nos autos quanto à autoria e materialidade do delito.

7. O afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base exclusivamente em atos infracionais pretéritos não se sustenta, pois tais registros não podem, por si só, caracterizar dedicação a atividades criminosas.

8. Reconhecida a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a fração máxima de redução é aplicável, considerada a quantidade moderada de droga e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

9. Redimensionada a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, estão preenchidos os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
:

“A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação criminal compete ao Juízo da Execução Penal.”

“Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob contraditório e em harmonia com provas materiais, constituem meio probatório idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas.”

“A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não pode ser afastada com base apenas em atos infracionais pretéritos.”

“Reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, admite-se sua aplicação na fração máxima quando a quantidade de droga apreendida for moderada e ausentes outros elementos desfavoráveis.”

“Atendidos os requisitos legais, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 809198/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, DJe 06.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1906504/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, DJe 04.11.2021; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 08.09.2021; STJ, REsp 2025952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJe 23.12.2024; TJ-BA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Esserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, DJe 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8006557-91.2024.8.05.0103, em que figura como apelante Igor da Silva Aragão e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer parcialmente da apelação
e, na parte conhecida,
dar provimento parcial ao recurso
para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e, por consequência, redimensionar a pena definitiva do réu para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa corresponde a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da execução penal, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) Justiça

34